Tribunal: TJSP
Processo: 1016122-84.2022.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. Empréstimos e transferências bancárias fraudulentas. Inadequação dos serviços prestados pelas instituições financeiras. Não comprovação. Inexistência de nexo de causalidade. Culpa exclusiva do consumidor e de terceiros. Excludente de responsabilidade. Inteligência do art. 14, § 3o, II, do CDC. Pedido de indenização por danos materiais e morais.

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. Empréstimos e transferências bancárias fraudulentas. Inadequação dos serviços prestados pelas instituições financeiras. Não comprovação. Inexistência de nexo de causalidade. Culpa exclusiva do consumidor e de terceiros. Excludente de responsabilidade. Inteligência do art. 14, § 3o, II, do CDC. Pedido de indenização por danos materiais e morais. Improcedência. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.